Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1007043-56.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Banco Sistema S.A.
Agravados: Farah e Cia. Ltda. e outros.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Banco Sistema S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da execução por título extrajudicial que move em face de Farah e Cia. Ltda., Dario Orlando Pereira Júnior e Badi Farah, homologou o laudo pericial apresentado, que indicou saldo devedor no montante de R$ 2.757.531,39 (dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), deixando para análise posterior o pedido afeto ao reforço da penhora, mantendo o entendimento na decisão integrativa.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a mera realização de cálculos anteriores pela contadoria e pelo perito nomeado não é suficiente, por si só, para afastar o entendimento trazido pelo assistente técnico, que demonstrou de maneira didática o erro cometido no laudo. Alega que o mencionado erro ocasionou redução substancial do crédito executado, apontado pelo assistente técnico no valor de R$ 762.696.564,23 (setecentos e sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos). Assevera que a perícia contábil, a designação de audiência e a possibilidade de realização de nova perícia se justificam exatamente para situações envolvendo cálculos complexos e com imensa divergência de valores, como ocorre na presente execução, que tramita há mais de 26 (vinte e seis) anos.
Segue sustentando a necessidade do prosseguimento da execução, sendo indevida a análise do pedido afeto ao reforço da penhora somente após a expedição de cartas precatórias para avaliação de bens imóveis e demais atos executórios. Alega que a penhora em dinheiro é preferencial e prioritária, além de tornar mais célere e justa a execução, não se admitindo a modificação da ordem legal, sob pena de ocasionar dano irreparável ao credor.
Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada, considerando o valor incontroverso de R$ 2.757.531,39 (dois milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos): a indisponibilidade on-line de ativos financeiros existentes em nome dos executados; a tentativa reiterada de bloqueio on-line de ativos financeiros todos os dias 1o e 15, de cada mês; a penhora no rosto dos autos do inventário n. 1037168-15.2020.8.11.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT; a penhora no rosto dos autos da ação anulatória n. 0006834-66.2019.8.11.0003, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT; e a penhora das cotas sociais da empresa Única Distribuidora de Bebidas Ltda., detidas pelos executados.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Após detida análise dos autos, verifico que a tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator